Tribunal: STF
Processo: RE 83957
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CAUSA A QUE SE ATRIBUIU VALOR INFERIOR A
ALÇADA REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE SER MAIOR O VALOR DO BENEFICIO
PATRIMONIAL PRETENDIDO - IMPROCEDENCIA.
REIVINDICATÓRIA DE ÁREA DETERMINADA. EXECUÇÃO QUE ABRANGE ÁREA
MAIOR. RESCISÓRIA ACOLHIDA PARA TER COMO PROCEDENTE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE MOVIDA AOS REIVINDICANTES, QUANDO AO EXCESSO DE ÁREA. DECISÃO
QUE ATENDEU ARES JUDICATA DECORRENTE DA AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO E NÃO
NEGOU VIGENCIA AO DIREITO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.